Tribunal: TJMT
Processo: 1020557-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020557-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), LARICY GABRIELLY ALENCASTRO ALMEIDA - CPF: 013.420.131-07 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA - CNPJ: 05.023.351/0001-31 (EMBARGADO), ELOISA ANDREKOWISK PEREIRA - CPF: 312.224.041-68 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA ANDREKOWISK - CPF: 250.452.611-34 (EMBARGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto em face de ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA, ELOISA ANDREKOWISK PEREIRA e MARIA CRISTINA ANDREKOWISK, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada.

Em apertada síntese, a embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 69818478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, a embargante confunde a contradição autorizadora do manejo dos aclaratórios com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese que lhe beneficiaria.

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no decisum e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018)

No mesmo sentido são as profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

Dito isso, não há, evidentemente, qualquer contradição na decisão objurgada.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido foi claro ao consignar a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, já que a não localização de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

Na ocasião, esclareceu-se que, para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, é insofismável que a embargante pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” (TJMT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021